Tribunal: CARF
Processo: 11610.007922/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007922/2009-22
ACÓRDÃO
2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON BATISTELLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 11 DO CARF.
Durante a tramitação do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, razão
pela qual não há fluência de prazo prescricional. Aplicação da Súmula CARF
no 11.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea do efetivo pagamento e do
respectivo tratamento, podendo ser exigida a demonstração documental
do nexo entre o serviço prestado e o desembolso. A apresentação de
recibos desacompanhados de evidência da origem dos recursos pagos em
espécie não é suficiente para amparar o benefício fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o
ano calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de
ajuste do exercício correspondente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Acordão n.
1637.257 19a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração (fls. 14/18) de IRPF referente ao exercício de 2005 (ano-calendário 2004), lavrado
em razão de dedução indevida de despesas médicas declaradas na Declaração de Ajuste Anual.
O crédito tributário lançado corresponde ao valor principal de R$ 12.399,75,
acrescido de multa de ofício de 75%, conforme fundamentos do art. 8o, inciso II, alínea “a”, §§ 2o e
3o, da Lei no 9.250/95, e arts. 43 e 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, com fulcro no
Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
O auto de infração teve origem na glosa de despesas médicas declaradas com as
profissionais Rejane Rezende Assumpção (fisioterapeuta), e Rosana de Oliveira Lima, no valor total
de R$ 26.104,50, em razão da ausência de comprovação do efetivo pagamento e da
correspondente prescrição médica.
O Contribuinte ainda teria incorrido na omissão de rendimentos recebidos pela
pessoa jurídica no valor total de R$ 26.536,22, relativo a declaração divergente de rendimentos,
haja vista que o contribuinte declarou ter recebido da Prefeitura de São Paulo a quantia de R$
160,281,43, enquanto a fonte pagadora declarou o valor de R$ 185.817,65. E ainda, uma parcela
de R$ 1321, 50 do plano de saúde que não teria sido comprovada.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
3
A Notificação de Lançamento alcançou a quantia consolidade na data lavratura
de R$10.752,82.

Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls.2-23)
alegando, em síntese, que:

• que teria solicitado confirmação à fonte pagadora que informou a
declaração no valor de R$ 39.290,22 a título de rendimento sem vínculo empregatício e que o
informe não teria sido encaminhado pela prefeitura de São Paulo, e que teria
erroneamente indicado o valor da parcela isenta de declarantes aposentados maiores de 65
anos.
•
apresentou os recibos e documentos exigidos para comprovar as
despesas médicas;

•
o pagamento em espécie é forma válida e usual de quitação, sendo
indevida a exigência de extratos bancários;

•
a legislação não exige prescrição médica para fisioterapia e
psicoterapia;

•
e que a fiscalização teria agido com excesso de formalismo;
•
com relação as despesas médicas relativa ao Plano de Saúde, afirmar
ter encontrado o comprovante relativo ao pagamento, solicitando a exclusão do débito.
A DRJ, em decisão unânime (fls.32/37), votou pela procedência em parte da
impugnação, manteve em parte o crédito constituído pela fiscalização:

1.
as despesas médicas somente podem ser deduzidas mediante
comprovação idônea do pagamento e do tratamento;

2.
o simples recibo firmado pelo profissional não basta, quando não
comprovado o efetivo desembolso;

3.
com relação a omissão de rendimentos, entendeu-se por indeferir a
pretensão de afastar a divergência do valor declarado, pois o real beneficiário do provento foi o
impugnante. Afastando também a alegação de erro ao indicar o valor da parcela isenta de
declarantes aposentados maiores de 65 anos, tendo em vista que tal informação deve ser inserida
em campo próprio, não integrante o campo de rendimentos tributáveis.
4. uma vez comprovado o pagamento do valor da parcela glosada do
plano de saúde, há que restabelecer a dedução do valor de R$ 1.321,50.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls.45/53) ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os argumentos de defesa e
acrescentando alegação de prescrição intercorrente, sustentando, no mérito, que a exigência
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
4
fiscal seria desarrazoada, por se basear apenas na forma de pagamento e não em eventual indício
de fraude.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA PRELIMINAR:
II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de
que o longo lapso temporal entre a lavratura do auto de infração, a decisão proferida pela DRJ e a
apreciação do presente recurso violaria os princípios da razoável duração do processo e da
eficiência administrativa, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, e no art. 37 da Constituição Federal.
Todavia, a alegação não procede.
Em matéria tributária, a prescrição intercorrente somente se aplica quando o
crédito tributário já se encontra em plena exigibilidade, o que não ocorre durante a tramitação do
processo administrativo fiscal. Enquanto pendente de decisão definitiva nesta esfera, a
exigibilidade do crédito permanece suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, razão pela qual não há fluência de prazo prescricional nesse período.
A contagem da prescrição inicia-se apenas após a constituição definitiva do crédito
tributário, momento em que se aperfeiçoa o lançamento e o crédito passa a ser exigível. Antes
disso, o crédito encontra-se sob exame administrativo e, portanto, não consolidado, afastando-se
a incidência de prescrição intercorrente.
O entendimento está pacificado no âmbito deste Conselho, conforme
expressamente consignado na Súmula CARF no 11, segundo a qual:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA INTIMAÇÃO
PARA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 11.
VINCULANTE POR ATO DO MINISTÉRIO. PORTARIA MF No 277/2018.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.1

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/02/2010
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia a partir do momento
em que há a constituição definitiva do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SÚMULA CARF N°11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A
prescrição apenas tem curso enquanto o crédito está em plena
exigibilidade. Não há como falar em decurso de prazo prescricional no
âmbito do processo administrativo, durante o qual se mantém suspensa a
exigibilidade do crédito tributário por força do art. 151, III, do CTN. Apenas
ao final da discussão administrativa é que se aperfeiçoa o auto de infração,
momento a partir do qual passa a ser exigível.2
Ressalte-se que, ainda que transcorrido considerável lapso de tempo entre a
decisão da DRJ e a intimação do contribuinte, não há previsão legal no CTN nem no Decreto no
70.235/1972 que autorize o reconhecimento da prescrição intercorrente no contencioso
administrativo fiscal.
Dessa forma, ainda que se reconheça eventual morosidade na tramitação do
processo, tal fato não enseja a extinção do crédito tributário por prescrição, pois não há inércia da
Fazenda no exercício de seu direito de cobrança, estando o crédito suspenso e sujeito à apreciação
administrativa. Assim, rejeita-se a alegação de prescrição intercorrente.

III. DO MÉRITO
III.1 – DAS DESPESAS MÉDICAS

1 Acordão no 2202-010.668 (2a Sejul / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária)
2 Acórdão no 2301-008.729 (2a / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
6
O ponto central da controvérsia reside em verificar se o contribuinte comprovou, de
forma idônea, o efetivo pagamento e a efetiva realização das despesas médicas que foram
deduzidas na declaração do IRPF/2009.
Dispõe o art. 73 do RIR/1999 (Decreto no 3.000/99) que:
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
E o art. 80 do mesmo regulamento estabelece que:
“Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.”
O § 1o do art. 8o da Lei no 9.250/1995 reforça que os pagamentos devem ser
especificados e comprovados, com identificação do profissional e do valor efetivamente pago,
podendo, na ausência de documentos formais, ser aceita indicação do cheque nominativo
utilizado no pagamento.
Vejam, a norma não restringe a forma de pagamento, podendo este ser em cheque,
transferência ou espécie, mas vincula a dedutibilidade à apresentação de prova material suficiente
para demonstrar o nexo entre o desembolso e o serviço médico efetivamente prestado.
Assim, ainda que o pagamento em espécie seja permitido, ele demanda
comprovação complementar, como extratos bancários que demonstrem a origem dos valores,
prescrição médica e identificação dos serviços realizados.
No caso concreto, o contribuinte declarou ter efetuado os pagamentos em espécie,
apresentando apenas recibos emitidos pelas profissionais. Entretanto, conforme exposto pela
autoridade lançadora e confirmado pela DRJ, não foram apresentados extratos bancários,
comprovantes de saque ou qualquer outro documento que demonstrasse a origem dos valores em
dinheiro, a fim de estabelecer o nexo entre os pagamentos declarados e os rendimentos do
contribuinte.
O contribuinte afirma que a exigência da fiscalização seria desarrazoada, pois
implicaria a emissão de centenas de cheques ou saques para comprovação de cada sessão,
todavia, a complexidade operacional do controle não elide o dever legal de comprovar o
pagamento. A exigência fiscal não se refere à forma (cheque, dinheiro, transferência), mas à
substância da prova, isto é, a demonstração de que o valor efetivamente saiu do patrimônio do
contribuinte e correspondeu à contraprestação de um serviço médico real.
Dessa forma, não cabe ao julgador substituir a comprovação documental por juízo
de equidade ou senso comum. O direito tributário, especialmente em matéria de deduções, é
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
7
regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 150, I, da Constituição Federal), de modo que o
benefício somente pode ser reconhecido diante de prova objetiva e inequívoca.
Portanto, embora o pagamento em espécie não seja vedado, o ônus da prova da
efetividade do desembolso recai sobre o contribuinte, conforme o art. 142 do CTN. No caso, a
simples emissão de recibos não é suficiente, pois não permite aferir a origem e a destinação dos
valores, especialmente diante da ausência de prescrição médica que indique o tratamento efetivo.
Assim, não restou demonstrado:

•
o nexo causal entre o pagamento e o serviço médico alegado;

•
a prescrição médica correspondente aos tratamentos declarados;

•
nem a comprovação idônea do efetivo pagamento.

Esse posicionamento foi reafirmado em diversos precedentes, entre eles:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO MÉDICA E DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e da
prescrição médica indicando o tratamento.
Impugnação Improcedente.3

Dessa forma, A autoridade lançadora, em seu Relatório Fiscal ( fls.7/12),
fundamentou o lançamento com base na ausência de comprovação do efetivo pagamento e da
necessidade médica das despesas declaradas, destacando que:
“Ainda que constem recibos emitidos em favor do contribuinte e de sua
dependente, não se verifica comprovação do efetivo desembolso
financeiro, nem de prescrição ou relatório médico que ateste o tratamento
realizado.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/BSB), ao apreciar a impugnação,
manteve a autuação por entender que:

3 Acórdão no 03-64.781 (Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção)

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
8
“A dedução de despesas médicas está condicionada à comprovação da
efetiva prestação dos serviços e do efetivo pagamento, podendo ser
exigida, quando cabível, prescrição médica ou documento equivalente que
ateste o tratamento realizado.”
E concluiu que “os documentos acostados aos autos não são hábeis para comprovar
a realização dos serviços, tampouco o desembolso correspondente, motivo pelo qual subsiste o
lançamento.”
Desta forma, ausente a efetiva comprovação de pagamentos, não foi apresentada
prescrição médica, relatório técnico ou comprovação financeira de que os valores foram
efetivamente desembolsados.
Tais documentos são indispensáveis, especialmente para serviços de fisioterapia e
psicologia, pois vincula o tratamento ao diagnóstico e à finalidade terapêutica, afastando a
possibilidade de que se trate de atendimento de natureza estética, recreativa ou de outra
natureza não dedutível.
Nesse cenário, verifica-se que o contribuinte não logrou demonstrar a efetiva
realização dos serviços nem o nexo com o tratamento de saúde, requisitos imprescindíveis para o
gozo da dedução. Em consequência, o indeferimento das despesas médicas deve ser mantido,
uma vez que não se comprovou o direito à dedução pretendida.

III.2 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTO
A controvérsia diz respeito à glosa de rendimentos omitidos, identificados pela
autoridade fiscal mediante confronto entre os valores declarados pelo contribuinte e os valores
informados pelas fontes pagadoras, nos termos do art. 7o da Lei no 9.250/1995.
Dispõe o referido dispositivo que:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar
ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de
abril do ano-calendário subsequente, declaração de rendimentos em
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.”

De igual modo, o art. 3o da Lei no 7.713/1988 estabelece que o imposto incidirá
sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 da
mesma lei, e em seu §1o define-se que:
“Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro,
e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
9
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados.”
Tais dispositivos deixam evidente que a legislação tributária impõe ao contribuinte
o dever de informar todos os rendimentos recebidos no ano-calendário, incluindo os valores
provenientes de fontes pagadoras diversas, sujeitando-se à tributação sobre o total dos
rendimentos tributáveis, independentemente de divergências ou erros de lançamento.
No presente caso, a autoridade fiscal apurou diferença positiva entre os valores
declarados pelo contribuinte e os valores informados pela fonte pagadora, caracterizando omissão
de rendimentos.
Portanto, ainda que não tenha havido envio formal do informe pela fonte pagadora,
cabia ao contribuinte declarar o valor efetivamente recebido, evitando a inconsistência entre os
valores declarados e os informados à Receita Federal.
O contribuinte ainda afirma ter incluído indevidamente o valor de R$13.754,00
referente à parcela isenta de aposentadoria de maiores de 65 anos, o que teria inflado
artificialmente o total de rendimentos tributáveis.
No entanto, conforme corretamente consignado no acórdão recorrido da DRJ/SP1
(Acórdão no 16-37.257), tal argumento não é cabível, pois a legislação determina que a parcela
isenta deve ser informada em campo próprio da declaração, não integrando os rendimentos
tributáveis. Entretanto, tal justificativa não procede, uma vez que a parcela isenta destinada a
aposentados deve ser informada em campo próprio da declaração, e não compõe o campo dos
rendimentos tributáveis, conforme dispõe expressamente o art. 6o, inciso XV, alínea “b”, da Lei no
7.713/1988.
Conforme demonstrado nos autos e já reconhecido pela decisão da DRJ, houve
divergência entre o valor informado pelo contribuinte e o valor efetivamente declarado pela fonte
pagadora, resultando em diferença positiva de R$25.536,22, configurando omissão de
rendimentos tributáveis, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e do art. 142 do CTN.
Tal divergência não decorre de mera irregularidade formal, mas de erro substancial
no valor sujeito à tributação. Destaca-se que a apuração da fiscalização está devidamente
demonstrada e acompanhada dos cálculos detalhados, conforme quadro resumo elaborado no
julgamento de primeira instância, o qual evidencia a base de cálculo ajustada e o imposto
suplementar devido.
Portanto, ainda que o contribuinte alegue que teria recolhido imposto a maior em
razão do equívoco, não há comprovação documental nos autos que demonstre recolhimento
indevido, tampouco que a diferença tenha sido compensada com créditos ou retificações
posteriores devidamente processadas pela Receita Federal.
Assim, o valor informado como rendimento tributável, e posteriormente não
declarado integralmente, enseja a correta caracterização de omissão de rendimentos tributáveis.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.104 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007922/2009-22
10

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, e no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os
lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 73
DF CARF MF
Original